Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749826-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO DE OLIVEIRA SILVA contra ato reputado ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL. Na inicial, o impetrante requereu a concessão de liminar para “suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a previa notificação do impetrante”. No mérito, pugnou pela concessão de segurança para “confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a derrubada/retirada e determine notifique para apresentação de defesa”. No despacho de ID no 53748664, determinei ao impetrante que emendasse a inicial, bem como recolhesse as custas iniciais. O impetrante manifestou-se no ID no 55100135, pleiteando a desistência da presente demanda. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador